Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741821-05.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARILDA ASSUMPCAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0715078-23.2020.8.07.0001, promovido por MARILDA ASSUMPÇÃO e LOURIVAL LOPES DE SOUZA, LUCAS NUNES DE SOUZA em desfavor de SADIF COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 142342893 (autos de origem), tendo a d. Magistrada de primeiro grau rejeitado a impugnação manejada nos autos da mencionada ação executiva, determinou à credora que colacionasse aos autos a planilha atualizada do débito. No agravo de instrumento interposto, assevera que o Juízo de primeiro grau se equivocou quanto ao valor devido, pois o título executivo teria sido claro ao determinar que a redução dos valores relativos à indenização por danos morais fixados para a segunda devedora (SADIF COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA) também lhe alcançaria. Argumenta que a decisão agravada contrariou o acórdão de ID 115950899 – autos de origem. Destaca a necessidade de deferimento da liminar na presente via recursal, haja vista que se revela presente a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Juízo a quo já determinou a adoção de bloqueio judicial e de outros meios expropriatórios que permitam o adimplemento do débito, calculado em R$ 15.338,95 (quinze mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) – ID 143291378 dos autos de origem. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do agravo para reformar a r. decisão impugnada com o devido acolhimento do excesso de execução levantado. Preparo recolhido conforme os IDs 42073059 e 42073059. É o relatório. Decido. No particular, antes de adentrar na análise do recurso interposto, convém sinalizar que a despeito de a agravante ter consignado no ID 42071105, p. 72 que a decisão agravada seria aquela proferida sob o ID 143581294 (autos de origem), constata-se por toda a argumentação expendida que, na verdade, a recorrente se insurge contra o ato processual praticado no ID 142342893 dos autos de origem. Assim sendo, admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendidos os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso dos autos, ao determinar o prosseguimento da execução, a d. Magistrada a quo determinou o diligenciamento nos sistemas vinculados ao Juízo que permitam a prática de atos expropriatórios, tomando por premissa planilha de cálculo apresentada pela agravada (ID 143291378 – autos de origem). A ação de conhecimento a que se refere o cumprimento de sentença teve seu julgamento prolatado no seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência dos negócios jurídicos entre as partes representados pelo Contrato de Compra e Venda e Pedido de Veículo (ID Num. 69730745 - Pág. 1) e Cédula De Crédito Bancário n. 086890025 (ID Num. 63683251 - Pág. 12), referentes à compra do veículo FIAT GRAN SIENA, ano de fabricação 2019/2020, CHASSI: 9BD19713HL3380907, Placa: PBW 8541 – DF; b) DECLARAR a inexistência do débito levado a anotação restritiva de crédito constante do espelho de consulta de ID Num. 63683261; c) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso, no caso, a inscrição restritiva de crédito (CC, art. 398, c/c, Súmula no 54 do STJ); d) DETEMINAR a expedição de Ofício ao Detran/DF para que promova o cancelamento do registro de transferência do veículo em questão para autora, bem como dos débitos e infrações em relação a ela; Interposto o recurso de apelação, a Colenda 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso aviado por Sadif Comércio de Veículos Ltda. para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Essa redução é extensiva ao litisconsorte, condenado solidariamente (CPC, art. 1.005) – ID 115950902 dos autos de origem. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, ao decidir a impugnação (ID 129232483 – autos de origem), o Juízo de primeiro grau se manifestou da seguinte forma: Tanto os autores quanto a ré estão em parte equivocados quanto ao título judicial. Os autores executam menos do que é devido. Conforme sentença do id 95312732 - Pág. 10, o Banco Pan e a Sadif haviam sido condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 de reparação moral e 10% sobre tal quantia de honorários advocatícios. A condenação era e continuou solidária. Não há cota parte, em razão do art. 275 do Código Civil. Na obrigação solidária, conforme art. 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Dessa forma, não há falar, em face do credor, a existência de cota parte. O credor pode exigir de ambos os réus ou apenas de um o pagamento integral. Em seguida, no acórdão do id 115950899 - Pág. 4, foi conhecido apenas o recurso da Sadif, para diminuir apenas em seu favor a condenação à reparação moral, para a quantia de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em R$ 1.000,00. Permaneceu solidária a obrigação. Dessa forma, quais são os créditos devidos aos credores? São os seguintes. 1) R$ 10.000,00 de reparação moral devidos pelo Banco Pan; 2) R$ 3.000,00 de reparação moral devidos pela Sadif; R$ 1.000,00 de honorários advocatícios, aos Drs. LOURIVAL LOPES DE SOUZA e LUCAS NUNES DE SOUZA, sendo R$ 500,00 para cada, em razão do art. 257 do Código Civil. A Sadif é responsável solidária com o Banco Pan até o limite de R$ 3.000,00 de reparação moral. Portanto, equivocada a alegação do id 126339358 quanto à pagamento de sua cota parte em relação a essa parte. O Banco Pan tem responsabilidade solidária também, e deve pagar até o limite de R$ 10.000,00. A autora receberá até o limite de R$ 10.000,00 de reparação moral, sendo a Sadif tem responsabilidade solidária até R$ 3.000,00 dessa quantia. Posteriormente sobreveio a decisão agravada que determinou a deflagração da fase de constrição de bens. Diante desse contexto, em cognição sumária, vislumbra-se desacerto na decisão atacada. Compulsando os autos, depreende-se que ao reformar a sentença prolatada na fase de conhecimento, a Colenda 8a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou que a redução do valor da condenação alusiva aos danos morais se aplicasse de igual sorte ao litisconsorte que fora condenado solidariamente ao pagamento de indenização por violação a direito de personalidade. Para tanto, o colegiado calcou sua decisão no artigo 1.005 do Código de Processo Civil. Esse texto normativo, encontra-se versado nos seguintes termos: Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. À toda evidência, a menção ao referido dispositivo legal não é aleatória. Com efeito, a norma que se se extrai da aludida legislação conduz à intepretação de que o artigo se aplica a uma realidade específica, a saber: a do litisconsórcio unitário. Sob essa asserção, tem-se a impossibilidade de desmembramento da relação jurídica exposta em Juízo, tornando-a incindível. Por conseguinte, a decisão, sentença ou o acórdão deve tratar a questão sub examine de maneira uniforme, sob pena de clara inobservância do postulado encontrado no multicitado artigo. Nessa toada, interpretar o dispositivo do acórdão em contrariedade com o regime especial do litisconsórcio unitário, isto é, aplicando-lhe o regime do litisconsórcio simples, culminaria em clara violação ao disposto no artigo 116[3] do Código de Processo Civil. Por certo, a mens legis presente nos artigos mencionados conduz ao entendimento de que o efeito expansivo subjetivo dos recursos, por conta do caput do art. 1.005, CPC, pressupõe unitariedade do litisconsórcio. Pressupõe interesse comum entre os consortes[4]. Seguindo a mesma linha intelectiva o professor Elpídio Donizete, assevera que na hipótese de litisconsórcio unitário, quando o julgamento do recurso deve ser idêntico para todos os litisconsortes, aplica-se o caput do art. 1.005[5]. Logo, em que pese o artigo 1.005 do Código de Processo Civil contemple tão somente a palavra “litisconsortes” e, nesse ponto, não faça qualquer diferenciação acerca do regime do litisconsórcio a ser aplicado, infere-se dos raciocínios doutrinários acima expostos, que não se pode pretender impor decisões distintas a litisconsortes unitários. Sobre o tema, confira-se entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3o, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o; 85, § 14; 515, I; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2o, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...] 3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedente. [...] (REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara de Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 às 15:27:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel/ Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1081 [5] DONIZETE, Elpídio. Novo código de processo civil comentado. 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2018.